Tribunal: CARF
Processo: 10469.721643/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721643/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.145 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA DA APRESENTAÇÃO ANDRADE GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-67.852 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 83 e segs.).
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 67 a 71), tendo sido apurada omissão de rendimentos
decorrentes de ação da Justiça Federal no valor de R$ 79.228,18 com IRRF de R$
2.376,84.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na respectiva Notificação.
Em 21/0311, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02 a 08, alegando, em
síntese, que:
1. Teria declarado o rendimento em questão na declaração de ajuste anual do ano-
calendário anterior, ou seja, 2006;
2. Assim, já teria recolhido o imposto correspondente, conforme Darf anexo, não
cabendo a cobrança de multa de ofício;
3. Cita decisões judiciais e doutrinadores no intuito que eles corroborem os seus
argumentos de defesa;
4. Pede a nulidade do lançamento, pois teriam sido violados princípios constitucionais,
inclusive, confiscatórios;
5. Solicita a restituição no valor de R$ 2.557,94.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721643/2011-16
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721643/2011-16

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O presente processo trata de omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça
Federal no valor de R$ 79.228,18 com IRRF de R$ 2.376,84.
Pedido de Nulidade do Lançamento
A contribuinte requer a nulidade do lançamento, pois teriam sido violados princípios
constitucionais, entre eles o de vedação ao confisco.
Primeiramente cabe esclarecer que não foi observado nos autos qualquer ofensa a
algum princípio constitucional.
Inclusive, no que tange ao efeito confiscatório, cumpre aduzir que o preceito do art.
150, inciso IV, da Constituição Federal, não se destina ao aplicador administrativo da
lei. Como norma programática, tal ordem se destina ao Poder Legislativo, que não pode
desprezá-la quando da confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo preceito
está afeito ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva
do Poder Judiciário, não cabendo a esta instância administrativa de julgamento se
pronunciar sobre tal matéria.
Interessa destacar que a interessada tomou ciência do lançamento, tendo apresentado a
sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
não há como acatar a tese de nulidade do lançamento.
Citações Doutrinárias e Decisões Judiciais
A interessada faz menção a decisões judiciais e doutrinadores no intuito que eles
corroborem os seus argumentos de defesa.
Entretanto, é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.
Omissão de Rendimentos
A impugnante diz que já teria declarado o rendimento em questão na declaração de
ajuste anual do ano-calendário anterior, ou seja, 2006.
Ocorre que ainda que a contribuinte tenha por qualquer motivo tributado o rendimento
correspondente ao ano-calendário de 2007, antecipadamente na declaração de ajuste do
ano-calendário de 2006, em nada muda a infração tributária descrita no lançamento,
haja vista que o fato gerador do imposto de renda se deu em 2007, ano em que a
impugnante auferiu os rendimentos da ação judicial.
De acordo com o Sistema de Informação do Banco do Brasil, à fl. 33, observa-se que a
autuada recebeu no ano de 2007 a quantia de R$ 79.228,18 com um IRRF de R$
2.376,84, cabendo, então, confirmar a omissão de rendimentos apurada pela
fiscalização.
Multa de Ofício
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721643/2011-16

Vale destacar que o Darf de fl. 35 não se refere ao ano-calendário de 2007 que foi
objeto da presente autuação, em nada contribuindo para a solução do caso ora analisado.
Vale ressaltar que a competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento está
restrita ao que dispõe o art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12, conforme abaixo transcrito:
“Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e
redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do
Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.”
Por isso, a DRJ não pode analisar pedidos de restituição.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com nova
redação concedida pela Lei no 11.488/07, a seguir transcritos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;”
A legislação tributária supracitada é bem esclarecedora ao asseverar qual multa será
aplicada no caso de lançamento de ofício, ou seja, a multa de ofício de 75% pela
declaração inexata.
Dessa forma, a respectiva multa precisa ser confirmada.
Resultado do Julgamento
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando ratificado o crédito tributário apontado na Notificação de Lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 93, sustentando, em apertada síntese, que
declarou o valor dos rendimentos lançados pelo Fisco como omitidos no ano anterior ao
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721643/2011-16

fiscalizado, inclusive pagando um valor de imposto superior ao lançado. Pede cancelamento do
débito e restituição do indébito.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos
recebidos no ano de 2007 em decorrência de ação judicial, no valor de R$ 79.228,18. Em sua
defesa, alega que, como o alvará foi emitido no ano de 2006, ele então se antecipou e declarou o
rendimento como sendo do ano de 2006 e pagou o imposto correspondente, apesar de que
realmente o efetivo recebimento do valor se deu no ano de 2007.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos os quesitos a
seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) informar se o recorrente de fato declarou na DAA do exercício 2007 e apurou e
pagou o imposto de renda correspondente ao rendimento de R$ 79.228,18 recebido em ação
judicial tendo o INSS como uma das partes;
2) juntar comprovantes da resposta prestada no quesito anterior;
3) demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.
De seguida, após ciência da contribuinte do resultado da diligência e oportunidade
para manifestação a respeito, especificamente, os autos deverão retornar a este Conselho para a
conclusão do julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 109
DF CARF MF
Original